Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602515-37.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
FALHA QUE ATINGE QUASE METADE
DOS RECURSOS DE CAMPANHA.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
RAZOABILIDADE. DESAPROVAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
A T R A S O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. GASTOS DECLARADOS
COMO TARIFA BANCÁRIA E NÃO
CONSTANTES NO EXTRATO BANCÁRIO.
V A L O R Í N F I M O . A P O S I Ç Ã O D E
RESSALVA. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
Num. 43788524 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 17:11:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121817114479400000042746232
Número do documento: 23121817114479400000042746232
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 13:47:13

2. Considerando as peculiaridades do caso,
na qual a transparência das contas foi
afetada, em virtude da grande repercussão
da falha, a irregularidade verificada
constitui-se motivo para a desaprovação
das contas.

3. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

4. O descumprimento dos prazos previstos
legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais
dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas
das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º,
da Resolução TSE 23.607/2019.

5. No particular, a falha na prestação de
contas parcial representa menos de 10% da
arr ec adaç ão total de campanh a ,
possibilitando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

6. A existência de gastos declarados como
tarifa bancária e não constantes no extrato
bancário, em valor ínfimo (R$ 10,00) enseja
apenas a aposição de ressalva.

7. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 15/12/2023

RE

Inteiro teor:
19/12/2023
Número: 0602515-37.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, JOÃO VICTOR MATTOS LEÃO BETTEGA, ELEIÇÃO
2022, NOVO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA (REQUERENTE)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43788524
18/12/2023
17:11
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.087

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602515-37.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG0131667
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
REQUERENTE: JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG0131667
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
FALHA QUE ATINGE QUASE METADE
DOS RECURSOS DE CAMPANHA.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
RAZOABILIDADE. DESAPROVAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
A T R A S O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. GASTOS DECLARADOS
COMO TARIFA BANCÁRIA E NÃO
CONSTANTES NO EXTRATO BANCÁRIO.
V A L O R Í N F I M O . A P O S I Ç Ã O D E
RESSALVA. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
Num. 43788524 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 17:11:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121817114479400000042746232
Número do documento: 23121817114479400000042746232
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 13:47:13

2. Considerando as peculiaridades do caso,
na qual a transparência das contas foi
afetada, em virtude da grande repercussão
da falha, a irregularidade verificada
constitui-se motivo para a desaprovação
das contas.

3. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

4. O descumprimento dos prazos previstos
legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais
dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas
das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º,
da Resolução TSE 23.607/2019.

5. No particular, a falha na prestação de
contas parcial representa menos de 10% da
arr ec adaç ão total de campanh a ,
possibilitando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

6. A existência de gastos declarados como
tarifa bancária e não constantes no extrato
bancário, em valor ínfimo (R$ 10,00) enseja
apenas a aposição de ressalva.

7. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 15/12/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 43788524 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 17:11:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121817114479400000042746232
Número do documento: 23121817114479400000042746232
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 13:47:13

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por JOÃO
VICTOR MATTOS LEÃO BETTEGA, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo
NOVO, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43417330).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43626222).

O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação em conjunto
com nova documentação (id. 43664921 e seguintes) e a prestação de contas retificadora
nos ids nº 43634847 e seguintes.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação
com ressalvas (id. 43664921).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela aprovação com ressalvas das contas (id. 43678045).

Diante da inclusão de novas irregularidades no parecer conclusivo (id.
43664921), foi feita nova intimação para o prestador de contas, o qual apresentou nova
manifestação (id. 43701633) e nova prestação de contas retificadora nos ids. 43699366 e
seguintes e realizando a juntada de novos documentos (id. 43710132).

Em última análise, o setor técnico apresentou parecer pós-conclusivo
mantendo a conclusão pela aprovação com ressalvas das contas (id. 43732249).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu nova
manifestação pela aprovação com ressalvas das contas (id. 43736598).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 224.303,12, na
seguinte proporção:

Ainda, anoto que o candidato recebeu 27.256 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
Num. 43788524 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 17:11:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121817114479400000042746232
Número do documento: 23121817114479400000042746232
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 13:47:13

lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:

i) descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de
campanha no prazo estabelecido (item 1.1.1);

ii) recebimento DIRETO de doação financeira realizada por pessoa física
inscrita em programas sociais do governo (item 5.1);

iii) realização de despesas junto a fornecedores que podem não possuir
capacidade operacional para prestar o serviço ou fornecer o material contratado
(item 7.1);

iv) gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informados à época (item 11.3); e

v) gastos declarados como tarifa bancária e não constantes no extrato
bancário (item 11.4.1).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das demais irregularidades
separadamente:

i) Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de
campanha no prazo estabelecido:

Constou no parecer a ocorrência de descumprimento quanto à entrega de
relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral.

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
Num. 43788524 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 17:11:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121817114479400000042746232
Número do documento: 23121817114479400000042746232
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 13:47:13

recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais - SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, "a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação."

Sendo assim, depreende-se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio dos relatórios
financeiros afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal
destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o
descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o
simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas
final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação
com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
Num. 43788524 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 17:11:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121817114479400000042746232
Número do documento: 23121817114479400000042746232
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 13:47:13

CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART.
50 DA RES.-TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha
de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado
estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende-se do art. 50 da Res.-TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das
contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e
à segurança jurídica.

4. Assentou-se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR-AI 0601417-34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED-
AgR-AI 0601340-25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR-AI 0601881-58, rel. Min.
Edson Fachin.

5. No citado AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos-vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não
afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão
de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte
Superior, afigura-se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da
candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais
Num. 43788524 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 17:11:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121817114479400000042746232
Número do documento: 23121817114479400000042746232
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 13:47:13

Repetitivos nos autos do REspe 0601339-89, selecionado como caso representativo da
controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a
solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

Para as Eleições 2020, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que
eventual atraso nos relatórios financeiros de campanha, quando impactar
significativamente a transparência das formas de financiamento da campanha, é causa
para desaprovação das contas:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
POR MEIO DE EXTRATOS ELETRÔNICOS. CONTAS PARCIAIS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. DESPESAS
COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO PRÓPRIO.
PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.

[...]

3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual
significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da
campanha, com prejuízos à transparência das receitas, é causa autônoma para a
desaprovação. Ressalva de entendimento pessoal face ao valor absoluto envolvido.

[...]

(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em
12/08/2021)

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo (Id 43664921) apontou que
o prestador não cumpriu o prazo para entrega do relatório financeiro em relação às
seguintes doações recebidas:

Assim, é imperioso observar que, apesar do atraso, o envio dos relatórios das
sete primeiras doações, referente ao montante de R$ 55.500,00 (24,74%) dos recursos
financeiros recebidos pelo candidato, foram realizados antes da eleição, o que indica que
a falha não comprometeu a transparência das formas de financiamento da campanha e
sua análise pelo eleitorado, cabendo apenas a aposição de ressalva.

Num. 43788524 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 17:11:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121817114479400000042746232
Número do documento: 23121817114479400000042746232
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 13:47:13

No mesmo sentido é o raciocínio aplicado para as duas últimas doações, no
montante de R$1.596,50 (0,71%), que foram recebidas e informadas em data posterior às
eleições.

De outra sorte, as doações restantes apresentam atraso significativo e
correspondem ao montante de R$ 102.246,89, equivalente a 45,58% dos recursos
financeiros recebidos pelo candidato, tendo sido recebidas em data anterior às eleições,
entretanto, informadas apenas após sua realização.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na
qual a transparência não foi observada, percebe-se a impossibilidade de aplicação do
binômio da proporcionalidade e razoabilidade frente ao montante significativo de doações
informadas com atraso desproporcional.

Desse modo, o presente vício enseja a desaprovação das contas prestadas.

ii) recebimento DIRETO de doação financeira realizada por pessoa física
inscrita em programas sociais do governo (item 5.1) e realização de despesas junto
a fornecedores que podem não possuir capacidade operacional para prestar o
serviço ou fornecer o material contratado (item 7.1) - análise conjunta:

Apontou o setor técnico a existência de indício de irregularidade, consistente
no recebimento DIRETO de doação financeira realizada por pessoa física inscrita em
programas sociais do governo e na realização de despesas junto a fornecedores que
podem não possuir capacidade operacional para prestar o serviço ou fornecer o material
contratado. Confira-se:

Ainda, informou que, por se tratar de indícios, não foram considerados para a
conclusão do relatório técnico, constituindo mero apontamento.

O mero recebimento de doação financeira realizada por pessoa física inscrita
em programas sociais do governo, especialmente, de baixo valor, não gera, por si só,
presunção de irregularidade, dado que é direito dos cidadãos participar do financiamento
das campanhas eleitorais, inexistindo, ainda, expressa vedação legal a tanto.

No que tange às contratações glosadas, verifica-se que não foram usados
recursos públicos no seus pagamentos, bem como não há qualquer elemento de prova de
que os serviços não tenham sido prestados.

Logo, consoante delineado no parecer técnico, tal apontamento não constitui,
por si só, irregularidade a ser analisada em sede de prestação de contas, mas meros
indícios de possível incapacidade financeira de doadores ou incapacidade técnico-
operacional das empresas contratadas ou eventual desvio de finalidade de gastos
eleitorais, o que demanda investigação pelos órgãos competentes.

Em se tratando de indícios que demandam apuração, incumbe à Procuradoria
Num. 43788524 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 17:11:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121817114479400000042746232
Número do documento: 23121817114479400000042746232
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 13:47:13

Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias à melhor
apuração do caso.

Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de
outros elementos de mínima prova que indiquem a falta de capacidade econômica para
doação de campanha ou de capacidade operacional dos fornecedores da campanha ou
de desvio de finalidade de gastos eleitorais impedem a alteração no julgamento da
presente prestação de contas, eis que não se pode reconhecer eventual irregularidade
baseada em indícios, ilações e suposições.

iii) Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informados à época (item 11.3):

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, "a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final."

Sendo assim, depreende-se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Conforme já mencionado, é imprescindível analisar se a omissão perpetrada
na prestação de contas parcial afetou a transparência das contas, bem como a
justificativa apresentada, isto é, devem ser ponderadas circunstâncias.

No caso em apreço, o parecer técnico apontou a seguinte despesa realizada
em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informados à época:

Destaco que essa omissão não trouxe prejuízo à análise global das contas,
pois corresponde a percentual baixo (6,95%) frente ao montante total da campanha (R$
224.303,12), além de ter sido informada em data anterior ao julgamento da presente
prestação de contas.

Constata-se, diante da ausência de indícios de má-fé ou fraude, que a falha
não comprometeu a regularidade das contas e sua a análise, merecendo apenas a glosa
de ressalva.
Num. 43788524 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 17:11:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121817114479400000042746232
Número do documento: 23121817114479400000042746232
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 13:47:13

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na
qual a transparência das contas não foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

iv) Gastos declarados como tarifa bancária e não constantes no extrato
bancário (item 11.4.1):

Conforme parecer técnico (Id. 43732249), foi identificado mediante o sistema
SPCE, o lançamento de despesas com valores superiores ao encontrado no extrato
bancário, conforme abaixo:

Em manifestação o candidato afirmou que "de fato, o lançamento foi
equivocadamente efetuado no valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais). Contudo,
foi realizada a devida retificação das contas, para fazer constar o valor que, de fato, foi
gasto juntamente ao fornecedor".

Em sede de prestação de contas final retificadora, foi apresentada variação
nos saldos em relação à prestação anterior:

O órgão técnico indicou que, após a apresentação da Prestação de Contas
Final Retificadora pelo prestador de contas, constatou-se a inclusão no SPCE de R$
10,00 reais relativos a tarifas bancárias, na data de 26.09.2022, cujo lançamento não
consta no extrato bancário.

Desse modo, nota-se clara divergência entre os dados constantes no SPCE e
as informações bancárias, entretanto, frente ao baixo valor em relação à arrecadação
total se faz necessária apenas a aposição de ressalvas.

v) Conclusão:

Deste modo, considerando que o vício apontado no item "i" é grave e
compromete a regularidade das contas, a desaprovação das contas é medida que se
impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, considerando que a falha apontada compromete a
regularidade das contas, voto no sentido de desaprovar as contas relativas às eleições de
2022 apresentadas por JOÃO VICTOR MATTOS LEÃO BETTEGA, nos termos da
fundamentação.

Num. 43788524 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 17:11:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121817114479400000042746232
Número do documento: 23121817114479400000042746232
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 13:47:13

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602515-37.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
do INTERESSADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG0131667, LUCAS BESSONI
COUTINHO DE MAGALHAES - MG139537 - REQUERENTE: JOAO VICTOR MATTOS LEAO
BETTEGA - Advogados do REQUERENTE: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES -
MG0131667, LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - MG139537.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.12.2023

Num. 43788524 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 17:11:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121817114479400000042746232
Número do documento: 23121817114479400000042746232
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 13:47:13